Tribunal: TJES
Processo: 5001277-85.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-85.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELAIR GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
DELAIR GOMES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo por ele interposto, mantendo-se a condenação pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida judicial protetiva, fixando respectiva verba indenizatória.

Reafirma o agora embargante que o julgado se projetou com omissões importantes quanto a comprovação dos delitos e fixação da verba indenizatória.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA
E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
REGULARA ARBITRAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A materialidade e autoria dos delitos objetos da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

1.2.
O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave.

O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado.

1.
2.
1.

Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2.
Comprovados os delitos, tratando-se de pedido expresso na inicial; por ser possível o arbitramento de verba indenizatória em casos como tais; pelo fato de que restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou danos decorrentes das práticas delituosas; que os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados (in
re ipsa
), também afere-se juridicidade na fixação da verba decorrente do dano moral perpetrado
.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para deslinde do apelo, e para firmar o entendimento da decisão colegiada.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.